Tribunal: TJMT
Processo: 0020698-59.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020698-59.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERT COSTA NASCIMENTO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMPÓRIO CUIABÁ (VÍTIMA), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020698-59.2016.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GILBERT COSTA NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – SÚMULA 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado aos crimes, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020698-59.2016.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: GILBERT COSTA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8
a
Vara Criminal de Cuiabá/MT (autos PJE n. 20698-59.2016.8.11.0042 – Código 443910), que declarou extinta a punibilidade de GILBERT COSTA NASCIMENTO, por reconhecer a prescrição virtual, em relação à prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa majorada [arts. 155, §4
o
, I, II e IV e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal].

O MINISTÉRIO PÚBLICO assevera que a decisão contraria a Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a impossibilidade de se decretar a prescrição virtual. Ao final, requer sua reforma, determinando-se o prosseguimento do feito [doc. digital n. 178985153].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 178985169].

A decisão foi conservada, quando promovido o juízo de retratação [doc. digital n. 178985157].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n. 155873183].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020698-59.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em
26 de outubro de 2016
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou GILBERT COSTA NASCIMENTO, vulgo “Chico Boy” ou “Gil”, pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa majorada [arts. 155, §4
o
, I, II e IV e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal]
.

A exordial acusatória foi recebida em
16 de janeiro de 2017
, quando se ordenou a citação do acusado (doc. digital n. 178984248).

O recorrido constituiu advogada particular que, em
26 de setembro de 2017
, apresentou defesa inicial (doc. digital n. 178984248 – p. 21).

A juíza de direito, Maria Rosi de Meira Borba, em
4 de dezembro de 2018
, designou o dia 8 de agosto de 2019 para a realização da audiência de instrução o julgamento e, num segundo momento, a redesignou para a data de 23 de agosto 2019 (doc. digital n. 178984249 – p. 15 e 17).

Na data aprazada, as testemunhas arroladas pelas partes não se fizeram presentes e, por não ter sido encontrado no endereço informado nos autos, GILBERT foi declarado revel e a solenidade instrutória foi remarcada para o dia 5 de novembro de 2020 (doc. digital n. 178985150).

Ocorre que em 16 de abril de 2021, o juiz de direito, Jean Garcia de Freitas Bezerra, sentenciou o feito, invocando a ocorrência da prescrição antecipada, justificando que:

“Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente a impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário, com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

[...]

Desta forma, tratando-se de crimes cujas penas mínimas cominadas são de 02

(dois) anos e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, e, considerando não há nada nos fólios

que levaria à exasperação de sua pena, jamais estes, caso condenados, alcançariam pena superior

a 02 (dois) anos em cada crime, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02

(dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art.

109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da

denúncia (16.01.2017 - ID 42332444 - fls. 192/194) sem que nenhuma causa de interrupção ou

suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus, devidamente qualificados, quanto aos crimes descritos

na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal [...]”
(doc. digital n. 178985151).

Como se vê, o juízo projetou que as penas a ser eventualmente aplicadas não ultrapassariam 2 (dois) anos, o que indicava a prescrição da pretensão punitiva em 4 (quatro) anos, de sorte que a prescrição em perspectiva teria se configurado.

No caso concreto, o tipo penal de furto qualificado prevê a pena privativa de liberdade de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão; enquanto a da associação criminosa majorada é de 1 (um) a 3 (três) anos, majorada pela metade.

Considerando o máximo das penas corpóreas cominadas aos crimes, a prescrição da pretensão punitiva para ambos, conforme dispõe o artigo 109, III, do Código Penal, ocorrerá em 12 (doze) anos, ou seja, somente em 2029.

Isso porque a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, Cristiano Rodrigues leciona:

“
Esta modalidade de prescrição foi exclusivamente uma criação da doutrina, sem qualquer previsão legal, através da qual a prescrição da pretensão punitiva poderia ser aplicada de acordo com a pena concreta projetada, com base nos fatos presentes nos autos do processo. Dessa forma, seria possível se considerar o fato como prescrito antecipadamente, quando não houvesse interesse de agir do Estado, por se constar que, em face da futura pena concreta máxima possível para o crime praticado, e de acordo com os autos do processo, o crime necessariamente será declarado prescrito ao seu final. Isto ocorreria devido à recontagem dos lapsos interruptivos, com base na pena concreta definitiva, através da prescrição retroativa
” (Manual de Direito Penal, Editora Foco: São Paulo, 2021, p. 809).

Além da ausência de previsão legal, a extinção da punibilidade do acusado, decretada pelo juízo singular, encontra óbice na Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética
, independentemente da exist6encia ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da Corte Cidadã:

“
Este "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo TribunalFederal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019)
” (STJ. AgRg no HC 636207 / RJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 25/10/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para
anular
a decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito, com retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023